Tribunal: TJDFT
Processo: 0735643-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Processo : 0735643-66.2024.8.07.0001 DESPACHO À apelante sobre a preliminar de intempestividade em sede de contrarrazões (id. 68838828 - Pág. 5 e 6). Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 7 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator